Tribunal: TJMT
Processo: 1014590-22.2024.8.11.0040
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014590-22.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VANDERLEI JOSE SANTIN - CPF: 394.679.376-20 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), VANDERLEI JOSE SANTIN - CPF: 394.679.376-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1a VOGAL EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (CONVOCADO) E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE HOME CARE. PACIENTE IDOSO COM SEQUELAS DE AVC. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que o condenou a fornecer internação domiciliar pelo sistema de Home Care de média complexidade, com 12 horas de atendimento.

II. Questão em discussão

A questão em debate é avaliar se estão presentes os requisitos técnicos para concessão do Home Care, bem como a responsabilidade no cumprimento da obrigação.

III. Razões de decidir

1. A proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado constituem atividade indispensável, conforme estabelecido nos artigos 196 e 197 da Constituição Federal.

2. O paciente idoso, com histórico de múltiplos AVCs e pneumonia bacteriana, foi classificado com 14 pontos na Tabela de Avaliação de Complexidade Assistencial (ABEMID), caracterizando-o como paciente de média complexidade, elegível para atendimento domiciliar.

3. O parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) foi favorável à internação domiciliar, reconhecendo que o paciente é dependente para atividades da vida diária e não tem condições de receber apenas atendimento domiciliar básico.

4. O direito à saúde e à vida estão assegurados na Constituição Federal (arts. 6o e 230), sendo dever do Estado amparar as pessoas idosas, assegurando sua dignidade e bem-estar.

5. A responsabilidade pela garantia do direito à saúde é solidária entre os entes federativos, não cabendo o redirecionamento da obrigação ao Município, que sequer integrou o polo passivo da demanda.

IV. Dispositivo e tese

RECURSO DESPROVIDO.

Tese de julgamento: 1. O Estado pode ser compelido judicialmente a fornecer tratamento domiciliar na modalidade Home Care quando comprovada por prescrição médica e parecer técnico a necessidade do serviço. 2. A responsabilidade pela prestação do serviço de saúde é solidária entre os entes federativos, não sendo possível o redirecionamento da obrigação a ente que não integrou a relação processual.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6o, 196, 197 e 230; Lei 8.080/90, art. 2o;

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 793 (RE 855178 RG); TJMT, N.U 1013613-82.2024.8.11.0055, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25/07/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT, que julgou procedente a da Ação Civil Pública no 1014590-22.2024.8.11.0040 ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em favor do idoso VANDERLEI JOSE SANTIN, para condenar o recorrente a fornecer ao idoso internação domiciliar pelo sistema

HOME CARE - MÉDIA COMPLEXIDADE - 03, COM 12 (DOZE) HORAS DE ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM, e toda medicação e materiais necessários, incluindo um padrão individual de energia elétrica exclusivamente dedicada aos equipamentos de HOME CARE, cujo consumo será custeado pelo ente público.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso alega, em síntese: (i) ausência de interesse processual, por se tratar de serviço eletivo, sem urgência ou emergência, e por não haver demora excessiva no fornecimento administrativo; (ii) necessidade de relatório médico detalhado e avaliação pelo médico regulador para concessão de Home Care; e (iii) responsabilidade municipal primária nos casos de necessidade de "cuidador" ou de tratamento de baixa e média complexidade.

Ao final, requer seja dado provimento ao recurso, para julgar improcedente a inicial.

Subsidiariamente, o direcionamento da responsabilidade primeiramente ao Município.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, oportunidade em que refutou os argumentos do apelante e requereu o desprovimento do recurso. (Id. 294120396)

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso. (Id. 307277388)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

E
xtrai-se dos autos que o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em favor do idoso VANDERLEI JOSE SANTIN

ajuizou
Ação Civil Pública no 1014590-22.2024.8.11.0040 em desfavor do recorrente, que foi julgada procedente para condená-lo a fornecer ao autor internação domiciliar pelo sistema de HOME CARE - MÉDIA COMPLEXIDADE - 03, COM 12 (DOZE) HORAS DE ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM, e toda medicação e materiais necessários, incluindo um padrão individual de energia elétrica exclusivamente dedicada aos equipamentos de HOME CARE, cujo consumo será custeado pelo ente público, o que motivou a interposição do recurso.

Pois bem.

Sustenta o recorrente que não se trata de caso de fornecimento de Home Care e por isso a inicial deve ser julgada improcedente.

Infere-se dos autos que o apelado, pessoa idosa, foi internado no Hospital Regional de Sorriso em 28/08/2024, em razão de quadro de pneumonia bacteriana e suspeita de novo AVC.

O paciente já havia sido diagnosticado com AVC (frontal esquerdo), apresentando agressividade, e, posteriormente, em julho de 2024, foi diagnosticado com novo AVC (temporal direito), sendo classificado com 14 (quatorze) pontos, conforme a Tabela de Avaliação de Complexidade Assistencial (ABEMID), em 09/12/2024, o que o caracteriza como paciente de média complexidade (Id. 294120372 – p. 5).

É cediço que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado é uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

In casu
, verifica-se que há indícios suficientes nos autos de que o apelado necessita do Home Care para tratamento, conforme atestado pelo médico assistente (Id. 294120362 – pp. 13-15).

Soma-se a isso o parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) que emitiu parecer favorável à internação domiciliar (Id. 294120375) e reconheceu que: “
A indicacao de internacao domiciliar, neste caso, parece estar indicada, visto que o
paciente e dependente para a vida diaria, e nao tem, em principio, condicoes de receber, somente, atendimento domiciliar por equipe multidisciplinar do programa saude da familia
, com fisioterapia, orientacao nutricional e de cuidados.”.
(grifos nossos).

Ademais, o direito a saúde e a vida estão assegurados na Constituição Federal, vejamos:

Art. 6o São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.

Somado a isso, está comprovada a hipossuficiência do paciente, que não dispõe de recursos financeiros para arcar com o tratamento.

Assim, não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados, mormente quando o caso concreto apresenta risco iminente à saúde e à vida humana.

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2o).

Nesse sentido já decidiu este Tribunal:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR NA MODALIDADE HOME CARE. PACIENTE COM DEMÊNCIA GRAVE E DEPENDÊNCIA FUNCIONAL TOTAL. PRESCRIÇÃO MÉDICA. ELEGIBILIDADE TÉCNICA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1.313 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer ajuizada por Agustavio Cordeiro dos Santos, objetivando compelir o Estado e o Município de Tangará da Serra ao fornecimento de tratamento domiciliar (home care), com assistência de enfermagem por 12 horas diárias, diante de quadro clínico grave, atestado por prescrição médica e parecer técnico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a condenação do Estado de Mato Grosso ao fornecimento de tratamento domiciliar do tipo home care, diante da comprovação técnica da necessidade do serviço; (ii) estabelecer a forma adequada de fixação dos honorários advocatícios nas demandas de judicialização da saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade pela garantia do direito à saúde é solidária entre os entes federativos, e, nos casos em que há prescrição médica e parecer técnico favoráveis ao tratamento domiciliar, é legítima a determinação judicial para sua concessão.

4. O laudo emitido por médico regulador da rede pública estadual confirma a elegibilidade do paciente para atendimento domiciliar de média complexidade, com assistência de enfermagem por 12 horas diárias, sem qualquer elemento nos autos que o infirme.

5. A jurisprudência pacífica do STF (Tema 793) impõe a solidariedade entre os entes, sem prejuízo de que o Poder Judiciário observe os princípios da descentralização e hierarquização do SUS na definição da obrigação.

6. A fixação dos honorários advocatícios nas demandas de fornecimento de prestações em saúde deve observar a tese firmada no Tema 1.313 do STJ, sendo devida a apreciação equitativa, considerando a complexidade da causa, o zelo do profissional e a relevância da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O Estado pode ser compelido judicialmente a fornecer tratamento domiciliar na modalidade home care quando comprovada por prescrição médica e parecer técnico a necessidade do serviço.

2. A responsabilidade pela prestação do serviço de saúde é solidária entre os entes federativos, cabendo ao Judiciário direcionar a obrigação conforme os princípios do SUS.

3. Os honorários advocatícios nas ações de saúde pública devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme a tese firmada no Tema 1.313 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o, 4o e 8o, e 487, I; Código de Processo Civil, arts. 926 e 927.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793 (RE 855178 RG); STJ, Tema 1.313 (REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN); TJMT, N.U 1006759-65.2023.8.11.0004, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 07.08.2024; TJMT, N.U 1000647-91.2019.8.11.0078, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 03.10.2022.

(N.U 1013613-82.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/07/2025, Publicado no DJE 25/07/2025)

No que tange a responsabilidade no cumprimento da obrigação, não há que falar em redirecionamento ao Município, já que sequer integrou o polo passivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO

PROVIMENTO
ao recurso, para manter a sentença objurgada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025